Tribunal: STF
Processo: Rcl 47539
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marilene Martucci Macedo, em face de decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), proferida nos Autos nº 0048228-70.2018.8.26.0100. A decisão reclamada foi assim ementada:
    “Locação de imóvel Ação rescisória de acórdão negando provimento a agravo de instrumento Debate, na origem, a respeito da penhora de imóvel do fiador em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança em fase de cumprimento de sentença Acórdão atacado que não examinou a questão de fundo do processo de onde se originou o apontado recurso Descabimento da ação proposta por não ter tratado o acórdão rescindendo de decisão de mérito (art. 966, CPC) Inicial indeferida, ação extinta (arts. 485, I c.c 330, III, CPC) com o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.” 
    2. A reclamante narra que ajuizou ação rescisória contra acórdão prolatado pela 26ª Câmara de Direito Privado do TJSP, o qual negou provimento ao agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do bem de família da fiadora de locação comercial, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, em fase de cumprimento de sentença. A referida ação rescisória foi indeferida liminarmente. Da decisão que julgou extinta a ação, foi interposto recurso especial, ainda pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. 
    3. Alega a autora que a impenhorabilidade do imóvel residencial do fiador comercial é matéria cuja repercussão geral foi reconhecida por esta Corte, no julgamento do RE 1.307.334, paradigma do Tema 1.127. Requer a concessão de liminar e, ao final, que seja a reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada, suspendendo-se a execução e, consequentemente, o leilão do imóvel residencial da ora reclamante, até a solução final do RE 1.307.334. Requer o deferimento da gratuidade de justiça.
    4. É o relatório. Decido.
    5.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    6. A reclamante alega que a matéria versada nos autos é idêntica ao assunto tratado no RE 1.307.334-RG (Rel. Min. Alexandre de Moraes), paradigma do Tema 1.127, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada.
    7. O precedente citado como paradigma consiste em tese a ser firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. No caso, a reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias.
    8 O STF já firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 
1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 
2. Agravo regimental não provido.
    9. No caso, o reclamante insurge-se contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu a inicial e julgou extinta ação rescisória. Com efeito, não foi sequer interposto recurso extraordinário do acórdão reclamado, de modo que é inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Na mesma linha, veja-se a ementa da Rcl 27.843-AgR, Rel. Min. Luiz Fux:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 
3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 
6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido.”
    10. Observo, ainda, que o acórdão cuja autoridade se alega desrespeitado não fixou sequer tese jurídica. Com efeito, o acórdão do RE 1.307.334, então relatado pelo Min. Alexandre de Moraes, datado de 4 de março de 2021, limitou-se a reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional tratada no recurso extraordinário, não tendo sido exarada qualquer ordem de suspensão nacional de processos que versem sobre penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial. 
    11. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos do STF. De modo que eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015. 
    12.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator